Tribunal: STF
Processo: RE 1507203
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual dado provimento à Apelação Criminal n. 5011055-15.2022.8.21.0038/RS e absolvidos os requeridos Maicon Lemos da Motta e Mariano Telles Fonseca, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. NULIDADE ABSOLUTA. ENTENDIMENTO DO STF QUANTO À POSSIBILIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SER POSSÍVEL APENAS QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. AUSENTE QUALQUER PERCEPÇÃO ANTERIOR DE QUE ESTIVESSEM OS RÉUS PRATICANDO ALGUMA CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR A BUSCA E ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU AVERIGUAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA DEFESA PROVIDO. APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.



      RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 690).



    A Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 715). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



     



    Assevera que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e o posterior ingresso no domicílio enseja afronta ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (sic, fl. 12, e-doc. 728). 



    Argumenta que “os depoimentos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese da acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem dos indivíduos, bem como fundadas razões para a entrada nos domicílios, especificadamente porque, conforme bem exposto na sentença, ‘(...) a seção de inteligência da BM detinha informações, repassadas pela genitora de Mariano, de que ele traficava, indicando o endereço em que se encontrava, bem como, conforme consta na documentação que acompanhou o APF, existam informações anônimas de que no endereço de Mariano, ocorria tráfico de drogas, o qual, até então, era imputado ao réu Maicon, alcunha ‘Ratão’. Os policiais militares, de posse de tais dados prévios, realizaram patrulhamento na área e, ao visualizarem Mariano conversando com outro indivíduo, um suposto usuário, que ao vê-los, fugiu, foi dada voz de abordagem, mas Mariano correu para o interior da residência, pelo que foi perseguido e, ao ser revistado, foi localizado em seu bolso, 19 (dezenove) pedras de crack. Logo, conclui-se que o ingresso na residência decorreu do fato da perseguição, antecedida de uma ‘fundada razão’, baseada em elementos sólidos (prévias denúncias de tráfico, um indivíduo conversando com Mariano, que ao ver os policiais, correu, bem como, ao ser dada voz de abordagem, Mariano também correu e se refugiou em sua casa). Na sequência, Mariano confessou aos policiais ter adquirido drogas de Maicon, novamente, os policiais, ao chegarem no imóvel em que ele residia com Lucas, abordaram, antes do ingresso na casa, no pátio da residência, o usuário Claudinei, o qual declinou que ali estava para adquirir drogas, situação que, por si só, preencheria o requisito ‘fundada suspeita’. Ato contínuo, Maicon franqueou a entrada da guarnição, nisso, os policiais, logo na entrada do imóvel, visualizaram substâncias entorpecentes e também, Lucas, ao ver os policiais, correu para os fundos do imóvel, arremessando os entorpecentes, conferindo àqueles total direito em continuarem no ingresso na residência. Logo, não houve nenhuma ilegalidade no ingresso dos policiais nos imóveis’” (fls. 12-13, e-doc. 728).



    Assinala que “foram encontradas cerca de 2 gramas de crack (19 pedras) e pouco mais de 2 gramas de cocaína. Na casa onde estava o réu Maicon, encontraram duas porções de cocaína de cerca de 30 gramas e 97 pedras de crack (pouco mais de 25 gramas), e o réu Lucas teria arremessado no pátio cerca de 14 (quatorze) pedras de ‘crack’ pesando, aproximadamente, 71 g, e uma porção de ‘cocaína’, pesando cerca de 38g.) demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação” (fl. 19, e-doc. 728).



    Ressalta que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal e domiciliar realizada sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’ realizada ao Setor de Inteligência, bem como informações advindas pela genitora de Mariano, informações estas que foram confirmadas pela constatação visual imediata dos agentes da lei, quando da primeira abordagem indicada na notitia criminis. Nessas hipóteses, apenas a título de acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça tem asseverado a legalidade da diligência, que, nas abalizadas palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decorre não apenas de ‘denúncia anônima’, mas de uma conjunção de fatores delineados nos autos” (fls. 19-20, e-doc. 728).



    Sustenta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’. Ademais, in casu, desarrazoado deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.). Seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública, e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (fls. 30-32, e-doc. 728).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, incisos X e XI, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, restabelecendo-se a condenação proferida pelo Juízo sentenciante, nos termos da fundamentação” (fl. 32, e-doc. 728).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-docs. 739 e 742).



    3. Em 22.7.2024, o Segundo Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 746). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter desrespeitado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República. O Ministério Público busca seja reconhecida a licitude da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vacaria/RS (Ação Penal n. 5011055-15.2022.8.21.0038/RS).



    6. Consta do processo que, em 2.8.2023, os recorridos Lucas Lemos da Motta e Mariano Telles Fonseca foram condenados às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, e o recorrido Maicon Lemos da Motta, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.346/2006.



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vacaria/RS:



    “Ao que consta dos autos, a seção de inteligência da BM detinha informações, repassadas pela genitora de Mariano, de que ele traficava, indicando o endereço em que se encontrava, bem como, conforme consta na documentação que acompanhou o APF, existam informações anônimas de que no endereço de Mariano, ocorria tráfico de drogas, o qual, até então, era imputado ao réu Maicon, alcunha ‘Ratão’.



    Os policiais militares, de posse de tais dados prévios, realizaram patrulhamento na área e, ao visualizarem Mariano conversando com outro indivíduo, um suposto usuário, que ao vê-los, fugiu, foi dada voz de abordagem, mas Mariano correu para o interior da residência, pelo que foi perseguido e, ao ser revistado, foi localizado em seu bolso, 19 (dezenove) pedras de crack.



    Logo, conclui-se que o ingresso na residência decorreu do fato da perseguição, antecedida de uma ‘fundada razão’, baseada em elementos sólidos (prévias denúncias de tráfico, um indivíduo conversando com Mariano, que ao ver os policiais, correu, bem como, ao ser dada voz de abordagem, Mariano também correu e se refugiou em sua casa). (...)



    O Policial Militar PAULO ROBERTO TESSARO, ao depor, esclareceu como ocorreu a prisão dos réus, dizendo que o setor de inteligência havia recebido denúncia de que o indivíduo conhecido como MARIANO, que se encontrava no Bairro Municipal, estaria realizando mercância de substâncias entorpecentes, pelo que realizaram, no dia referido na denúncia, uma operação. Esclareceu que em dias anteriores também já fizeram outras operações. No dia referido na denúncia, as guarnições policiais estavam no bairro e, então, visualizaram um indivíduo na casa do MARIANO, sendo que ao tentarem abordar estes indivíduos, ele empreendeu fuga, pelo que foi possível somente a abordagem ao MARIANO. Em revista pessoal a MARIANO foi encontrada certa quantidade de ‘crack’, mas não recorda exatamente a quantidade desta droga. Frente a isso indagaram o que MARIANO fazia, sendo que este disse que estava fazendo a venda de entorpecentes para uma facção, que seria justamente a facção conhecida como ‘OS BALA NA CARA’, tanto é que MARIANO posta várias fotos com o símbolo do leão, o que é justamente conhecido como símbolo dos ‘BALA NA CARA’. Ao ser indagado, o acusado MARIANO disse que revendia as drogas para o indivíduo conhecido nos meios policiais pela alcunha ‘RATÃO’, o qual estaria na Travessa Ramiro Barcelos. Diante disso, foram com MARIANO até o local, sendo que na casa do ‘RATÃO’ flagraram outro indivíduo, o qual estava junto com o irmão do ‘RATÃO’ (o denunciado LUCAS). Disse que o irmão do ‘RATÃO’ (o denunciado LUCAS), ao perceber a presença da guarnição, correu para os fundos da casa e jogou um invólucro contendo substância entorpecentes para trás da casa, sendo o invólucro jogado para o pátio de uma casa vizinha, que faz divisa. Disse que bem na entrada da casa, visualizaram que ali havia substância entorpecente, sendo indagados o que era aquilo e os flagrados então colaboraram com a guarnição, tendo referido o que eram os objetos. Após o depoente foi até os fundos da casa e localizou a substância entorpecente dispensada pelo irmão do ‘RATÃO’ (o denunciado LUCAS), sendo então dada voz de prisão a todos eles e conduzidos à UPA para realização de exame de lesão corporal. Recorda que o MARIANO falou para os policiais que tinha se envolvido em um briga com a companheira dele, mas não recorda se ele tinha ou não lesões corporais. Recorda que na UPA os réus fizeram de espontânea vontade uns vídeos com as enfermeiras, nos quais confirmavam que estavam adquirindo substâncias entorpecentes nos locais e também fazendo a mercância de substâncias entorpecentes. Na sequência, levaram os acusados para a Delegacia de Polícia. Confirmou que, após a abordagem ao MARIANO, este confirmou que estava realizando a venda de drogas para o MAICON. Em razão disso, os policiais foram até a casa do MAICON, pois MARIANO disse que tinha adquirido a droga do MAICON e que este (MAICON) teria mais substâncias entorpecentes na casa dele. Reiterou que MARIANO referiu que vendia drogas para o MAICON, sendo que apreenderam o que havia de drogas com o MARIANO, que seriam em torno de umas 19 pedras de ‘crack’ referidas na denúncia. Disse que MAICON é o indivíduo conhecido pelo apelido de ‘RATÃO’. Na casa do MAICON (‘RATÃO’) logo na entrada tinha um pouco de substâncias entorpecentes, sendo que o irmão do ‘RATÃO’, quando viu a chegada dos policiais no local, correu para os fundos da residência e jogou drogas para trás, para os fundos, sendo que esta droga arremessada pelo irmão do ‘RATÃO’ foi apreendida pelo depoente e recorda que era ‘crack’ e ‘cocaína’, além de dinheiro. Confirmou que o irmão de MAICON é o réu LUCAS LEMOS DA MOTA, o identificando como sendo o rapaz que está do lado do indivíduo trajando camiseta do Brasil e que aparece no vídeo. Na casa do MAICON abordaram um usuário de drogas, o qual confirmou para os policiais que estava tentando adquirir substâncias entorpecentes com o ‘RATÃO’. Disse que o que levou a abordagem inicial ao MARIANO foram informações obtidas pelo Setor de Inteligência, os quais repassaram aos policiais que no local ocorria a venda de substâncias entorpecentes, sendo que foram até lá e visualizaram um usuário, referindo que ao tentarem proceder a abordagem ao usuário, este empreendeu fuga, tendo ficado apenas o MARIANO. Não conseguiram identificar o usuário que estava com o MARIANO. Disse que abordaram o MARIANO bem no portão, sendo que depois realizaram buscas dentro da casa. Não recorda se a droga encontrada com MARIANO foi encontrada na posse dele ou dentro da casa dele. Na casa onde fizeram a segunda busca, era a casa de MAICON LEMOS DA MOTTA, disse que ali se encontrava o MAICON, o LUCAS (irmão do ‘RATÃO’), o usuário CLAUDINEI SILVEIRA DOS SANTOS, bem como a esposa do ‘RATÃO’ e os filhos menores. Disse que só conhece a esposa do MARIANO de outras ocorrências. Perguntado se a esposa de MAICON tem relação com a traficância realizada na casa de MAICON, disse que provavelmente ela tenha relação com o crime, porém, no dia, o réu MAICON referiu que a droga era toda dele que ‘Era tudo com ele’. Confirmou que o réu LUCAS dispensou drogas no fundo da casa e foi o depoente que apreendeu, e LUCAS confirmou para o depoente que estava na posse da droga e que participava da traficância. Referiu que a casa de MAICON é um conhecido ponto de venda de entorpecentes, sendo que a casa já foi alvo de mandados de busca, mencionando que ali quando ‘cai’ um dos traficantes logo assume outro, sendo que assim funciona a residência onde eles residem, inclusive continua a traficância na casa do ‘RATÃO’, sendo que há pouco, antes de o depoente ir trabalhar na Operação Golfinho, a testemunha abordou dois usuários saindo da casa do ‘RATÃO’ com crack. A princípio, disse que todos os réus são todos faccionados. Disse que recorda de outras abordagens o corréu LUCAS, referindo que já o prendeu por roubos a propriedades rurais e envolvimento em outras ocorrências de tráfico. Em relação a MARIANO, pelo que sabe, ele responde por uma tentativa de homicídio. Disse que a abordagem do CLAUDINEI, que é o usuário que estava na casa do RATÃO, foi bem na entrada do portão, entre o portão e a porta da residência. Disse que estava na porta, fazendo a segurança do pessoal mais para trás, visualizou Lucas correr até a porta dos fundos. O depoente esclareceu que estava na parte de fora da casa, em frente, sendo que viram a cena e como os acusados viram a situação, sendo que entraram no local e viu o LUCAS correndo para o local, tendo jogado a droga e retornado. Disse que entraram na porta e visualizou o LUCAS indo e voltando. Viu LUCAS indo até a porta dos fundos da casa. Disse que, nos outros dias, em que foram realizadas operações, as quais foram referidas antes pelo depoente, não tiveram participação do depoente, pelo que não sabe os pontos que estavam monitorando nesses dias. Perguntado pela defesa de Mariano, reiterou que receberam informação de que MARIANO estava vendendo drogas por informação repassada pelo Setor de Inteligência, mas não sabe dizer como o Setor de Inteligência recebeu esta informação. Disse que o Setor de Inteligência participa de forma efetiva em algumas operações e de outras não. Disse que, quando chegaram na residência do MARIANO, o depoente fazia a segurança, ficando na retaguarda, sendo que visualizaram a movimentação e foram até os dois indivíduos visualizados, sendo que MARIANO correu para dentro da casa e entraram no local, referindo que o SARGENTO STEDILE é que encontrou a substância entorpecente e repassou aos colegas. O usuário visualizado na casa de MARIANO estava em local que fica em um ‘meio termo’, que não é dentro da casa e nem em via pública. Não recorda em quantos policiais estavam quando chegaram na casa de MARIANO. Lembra que a droga encontrada com MARIANO estava em um invólucro, e se não se engana este invólucro se encontrava no corpo de MARIANO. Recorda que, em outra ocasião, fazendo patrulhamento, visualizaram um usuário, o qual foi abordado, sendo que tal usuário disse que foi na casa de MARIANO para comprar entorpecentes, mas como o usuário queria comprar drogas sem dinheiro, o MARIANO não quis vender drogas para ele. Disse que, quando não encontram drogas com o usuário, fica só o que ele diz e não fazem registro. Disse que não houve qualquer resistência de MARIANO quando de sua abordagem, pelo contrário, MARIANO colaborou com a guarnição, tendo dito que estava realmente realizando a mercancia de substâncias entorpecentes, bem como referiu de quem ele havia adquirido a quantidade maior de drogas, inclusive indicando que teria sido no ‘RATÃO’ que ele teria adquirido a substância entorpecente. Disse que na casa do MARIANO estava a companheira dele, que era menor de idade, a qual testemunhou os fatos. Depois deste fato, MARIANO foi para o presídio, depois foi colocado em liberdade, lembrando que em certa noite abordaram o MARIANO, a companheira dele e outro rapaz, e se não se engana eles estavam indo comprar um refrigerante, sendo que MARIANO disse que ‘teria largado dessa vida, que não tava dando lucro para ele’, sendo que abordaram ele e conferiram a situação dele, confirmando que estava em liberdade. Disse que conferiram a situação do outro rapaz e da companheira de MARIANO, aferindo que não havia nada contra eles, sendo liberado (evento 81, VÍDEO2 e evento 81, VÍDEO3).



    No mesmo sentido, prestou declarações o policial TIAGO DA SILVA STEDILE, o qual referiu que estava de serviço e em operação na cidade, referindo que tinham operação do patrulhamento ostensivo de combate ao tráfico e dos crimes decorrentes do tráfico, como furtos, roubos e homicídios, sendo que estavam realizando abordagens e houve uma ligação do 190, a qual foi feita por uma mulher que se identificava como mãe do réu MARIANO. Disse que já havia também disque denúncia para o local que a informação relatava, sendo que a informação do disque denúncia era de que a pessoa de MAICON, de alcunha ‘RATÃO’, estava traficando no local. Disse que, em razão disso, intensificaram o patrulhamento no Bairro Municipal, nas proximidades do local referido, sendo que ali visualizaram dois indivíduos, sendo eles o réu MARIANO e outro um usuário. Ao perceber a presença policial, o indivíduo que possivelmente estava comprando a droga, fugiu, sendo que MARIANO correu para dentro da casa, sendo que em ato contínuo entraram na residência e deram voz de abordagem. Após, fizeram revista pessoal em MARIANO e encontraram algumas pedras de ‘crack’ e dinheiro. Disse que deram voz de prisão a MARIANO e certificaram os direitos deles, sendo que MARIANO quis colaborar com os policiais, tendo ele informado que a droga era do antigo morador da residência, o qual estaria morando em outro local. Em razão disso, foram para este local, que ficava no Bairro Porcínio, sendo que ao chegarem na frente da residência visualizaram o MAICON e outro indivíduo que referiu que estava ali para comprar drogas. Disse que MAICON franqueou a entrada e indicou onde estavam as porções de drogas, sendo que nisso o irmão de MAICON, o réu LUCAS, arremessou um objeto pela porta dos fundos, sendo que no objeto tinha mais uma porção de drogas. Em razão disso os acusados receberam voz de prisão em flagrante, sendo encaminhados à UPA e após ao plantão policial. A terceira pessoa envolvida na casa onde abordaram o MAICON era o CLAUDINEI, o qual estava junto com o MAICON na parte da frente, referindo que LUCAS estava dentro da residência, sendo que quando entraram na casa LUCAS pegou uma porção de drogas e arremessou pela porta dos fundos. Disse que com o MARIANO foram encontradas pedras prontas para a venda. Já com MAICON, no local onde ele indicou, tinham algumas porções de ‘crack’ e cocaína. Em relação a LUCAS, o que ele arremessou eram algumas pedrinhas de ‘crack’ e uma porção de cocaína, se não se engana. Disse que com os acusados apreenderam notas de dinheiro de diferentes valores, de valores pequenos, sendo que aprenderam também aparelhos celulares, os quais, pelo que recorda, eram de MAICON e MARIANO. Pelo que lembra foi apreendida balança de precisão, a qual foi encontrada na casa de MAICON. Disse que a princípio, o mandante da droga, seria o MAICON, sendo ele que fornecia as drogas, referindo que inclusive encontraram as porções maiores na residência de MAICON e porções menores na casa de MARIANO. Confirmou que ao ser abordado, o MARIANO referiu que recebeu a droga de MAICON, sendo que quando ele falou para quem ele estava vendendo a droga, ele disse que era para o antigo morador, onde havia um disque denúncia, mencionado no começo do seu depoimento, sendo que a denúncia era de que o MAICON, vulgo ‘RATÃO’, estaria traficando justamente naquele local, mas MAICON tinha mudado de endereço recentemente e ido morar no Bairro Porcínio, sendo que quem ficou no local foi o MARIANO, sendo que MARIANO indicou o novo endereço de MAICON, local onde ele também morando e também traficava. Confirmou que foi MARIANO que indicou aos policiais a residência de MAICON. Pelo intermédio do Setor de Inteligência o depoente já conhecia o réu MAICON, isso pelo envolvimento dele no crime de tráfico de drogas, pelo qual já foi preso outra vez. O depoente disse que já prendeu LUCAS pelo crime de moeda falsa, sendo que recentemente, no dia da eleição, ele foi preso por seu colegas por porte ilegal de arma de fogo e furto em fazenda. Disse que não conhecia anteriormente o MARIANO, só tinha informação do Setor de Inteligência que ele fazia postagens de fotos nas redes sociais, indicando um leãozinho nas redes sociais, sendo que isso é indicativo da facção dos ‘BALA NA CARA’. Pela Defensoria Pública, a abordagem do MARIANO se deu primeiramente em via pública, onde ele estava com o usuário, sendo que então ele viu a presença policial, foi dada voz de abordagem e MARIANO empreendeu fuga para dentro da casa dele, sendo abordado dentro da residência. A abordagem do usuário CLAUDINEI se deu fora da residência, sendo que ele estava junto com o MAICON, dizendo que eles estavam no pátio. O depoente referiu que não tinha participado de abordagens ou operações anteriores nos endereços referidos, mas disse que no endereço onde MAICON estava residindo, na RUA JÚLIO ROSA CRUZ, já foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão envolvendo com outras pessoas que residiam no local e traficavam ali. Em relação ao pacote arremessado por LUCAS, disse que o arremesso foi pela porta dos fundos, sendo que esta porta dá acesso ao pátio da residência, sendo cercado por um muro e a droga estava do lado do muro. A droga arremessada foi arremessada para o pátio da própria residência. Esclareceu que visualizaram o arremesso pelo fato de a casa ser composta de apenas um cômodo, sendo que tem a porta da frente e a porta dos fundos. Pela defesa do réu Mariano, disse que foi o depoente que efetuou a prisão do réu MARIANO, sendo que a droga estava no bolso dele, sendo encontrada durante a revista pessoal. Quando visualizaram o usuário na casa do MARIANO, eles estavam na frente da residência, a casa não tinha cerca, do lado tinha uma garagem, referindo que eles estavam para fora do pátio da residência. Acerca do motivo da abordagem é porque a ligação foi realizada para o 190 e uma pessoa que se identificou como sendo mãe de MARIANO referiu que estava havendo tráfico de drogas no local, inclusive, neste mesmo local havia disque-denúncia, como dito anteriormente, referindo que MAICON, vulgo ‘RATÃO’, estaria ali traficando, sendo que MAICON foi preso em outro local. Em razão destas informações começaram a patrulhar mais pelo Bairro Municipal e realizaram a abordagem, sendo que eles, ao perceberem a presença policial, agiram de forma estranha, correram por estarem com o ilícito, sendo dada voz da abordagem e perseguiram MARIANO até dentro da residência dele, sendo encontradas as pedras de ‘crack’. Disse que não conhecia MARIANO de outras abordagens e operações, somente por intermédio do Setor de Inteligência sabia que MARIANO postava fotos de leões, sendo que o leão é o símbolo dos ‘BALA NA CARA’, facção dominante em Vacaria/RS. Disse que depois deste fato abordou de novo o MARIANO, mas estava tudo tranquilo e ele foi liberado. No momento desta segunda abordagem, MARIANO ele disse que agora ele estava tranquilo, que iria responder ao processo e que iria apenas comprar refrigerante com a namorada dele e depois regressaria para casa. (evento 81, VÍDEO4 e evento 81, VÍDEO5). (...)



    TELLES FONSECA, MAICON LEMOS DA MOTTA, alcunha ‘RATÃO’, e LUCAS LEMOS DA MOTTA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, vendiam, expunham à venda, tinham em depósito, transportaram, traziam consigo, guardavam, entregavam a consumo e forneciam, para fins de comércio ou gratuitamente, as substâncias entorpecentes ‘cocaína’ em forma de pedra, conhecida ‘crack’, e também ‘cocaína’, as quais causam dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria n° 344/98 – SVS/MS).



    Veja-se que os policiais ouvidos mantiveram-se firmes e coerentes em seus relatos, tanto em Juízo como na fase policial, pelo que seus depoimentos merecem credibilidade, até porque não há nos autos indicativos de que alteraram a verdade com o fito de prejudicar gratuitamente os réus, muito menos que tenham enxertado drogas no interior da casa daqueles. 



    Como visto, em seus depoimentos judiciais, os policiais discorreram acerca das informações recebidas sobre a traficância por eles desempenhada e como foi realizada a prisão em flagrante, impondo-se destacar alguns trechos, conforme segue. (...)



    Como visto, a prisão dos réus ocorreu em momentos oportunos, primeiro, em razão de informações recebidas, via disque denúncia da Brigada Militar, no sentido de que Mariano traficava, a guarnição da BM realizou diligências nas imediações do endereço de Mariano e, ao flagrá-lo em situação suspeita, conversando com terceiro indivíduo, que empreendeu fuga e não foi mais localizado. Mariano correu para o interior da casa, momento em que foi abordado e, em revista pessoal, encontraram entorpecentes em seu poder. Segundo, a partir da prisão de Mariano, que declinou ter adquirido drogas de Maicon, alcunha ‘Ratão’, bem como da existência de denúncias anteriores, no sentido de que era Maicon quem traficava no endereço em que Mariano atualmente reside, deslocaram-se até seu atual endereço e lá, flagraram, Maicon conversando, na parte externa da residência, com um usuário, o qual confirmou que foi ao local para adquirir drogas, e, diante da franquia por parte de Maicon de que poderiam os milicianos entrarem em sua residência, lá adentraram, momento em visualizaram drogas e flagraram Lucas arremessando entorpecentes pela parte dos fundos. Houve apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e máquina de cartão de crédito. 



    As palavras dos policiais estão em consonância com o contido no disque denúncia n.º 58429/0070, no qual consta que, na Rua Carlos Schuller, 409, bairro Municipal, em uma casa de alvenaria, sem pintura, um homem chamado Maicon Lemos Motta, conhecido como ‘Ratão’, está traficando drogas: crack, maconha e cocaína, principalmente à noite, com prazo de reposta: 15/11/2022 (fl. 20, OUT1, evento 01, processo relacionado). E, com o teor do disque denúncia n.º 58442/0070, no qual, consta que na Rua Fernando de Noronha, 844, bairro Municipal, vários traficantes de drogas estão traficando crack e cocaína, diuturnamente, de forma mais intensa durante a noite, com prazo de resposta: 15/11/2022 (fl. 20, evento 1, OUT1).



    Observa-se que MARIANO residia e foi preso na Rua Carlos